Tribunal: TJMT
Processo: 1011194-68.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA ANATÔMICA SEM REPERCUSSÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. DISTINGUISHING DO TEMA 416/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, na qual se pleiteia a concessão de auxílio-acidente em razão de sequelas decorrentes de acidente de trajeto, sob alegação de redução da capacidade laborativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se as sequelas decorrentes do acidente implicam redução da capacidade laborativa do segurado; (ii) estabelecer se é aplicável o Tema 416 do STJ na hipótese em que não há comprovação de diminuição funcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prova pericial judicial, produzida sob contraditório, reconhece a existência de sequelas leves (redução de força e mobilidade), mas conclui pela inexistência de redução da capacidade laborativa para a atividade habitual.
O art. 86 da Lei no 8.213/91 exige, como requisito essencial para o auxílio-acidente, a efetiva redução da capacidade para o trabalho, não bastando a mera existência de sequela anatômica.
A distinção entre sequela morfológica e repercussão funcional é determinante, sendo indevido o benefício quando inexistente prejuízo concreto à aptidão laboral.
O Tema 416 do STJ pressupõe a existência de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, hipótese não verificada no caso, o que legitima o distinguishing.
A prova médica particular não se sobrepõe ao laudo pericial judicial quando este se mostra técnico, coerente e conclusivo.
A presença de dor ou desconforto subjetivo, desacompanhada de limitação funcional comprovada, não caracteriza redução da capacidade laborativa.
A realização de nova perícia é desnecessária diante da suficiência e consistência do laudo pericial existente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O auxílio-acidente exige comprovação de redução efetiva da capacidade laborativa, não sendo suficiente a mera existência de sequela anatômica. 2. O Tema 416 do STJ somente se aplica quando demonstrada redução da capacidade de trabalho, ainda que mínima. 3. A prova pericial judicial prevalece sobre documentos médicos unilaterais quando técnica, coerente e produzida sob contraditório. 4. A ausência de limitação funcional afasta o direito ao auxílio-acidente, ainda que haja queixas subjetivas de dor.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, art. 86.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1008326-41.2024.8.11.0055, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/04/2026, pub. 30/04/2026; STJ, Tema 416.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011194-68.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[HILTON OLIVEIRA GOMES - CPF: 032.880.921-74 (AGRAVANTE), MARIANA TELLES DE OLIVEIRA - CPF: 103.709.086-19 (ADVOGADO), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA ANATÔMICA SEM REPERCUSSÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. DISTINGUISHING DO TEMA 416/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, na qual se pleiteia a concessão de auxílio-acidente em razão de sequelas decorrentes de acidente de trajeto, sob alegação de redução da capacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as sequelas decorrentes do acidente implicam redução da capacidade laborativa do segurado; (ii) estabelecer se é aplicável o Tema 416 do STJ na hipótese em que não há comprovação de diminuição funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova pericial judicial, produzida sob contraditório, reconhece a existência de sequelas leves (redução de força e mobilidade), mas conclui pela inexistência de redução da capacidade laborativa para a atividade habitual.

O art. 86 da Lei no 8.213/91 exige, como requisito essencial para o auxílio-acidente, a efetiva redução da capacidade para o trabalho, não bastando a mera existência de sequela anatômica.

A distinção entre sequela morfológica e repercussão funcional é determinante, sendo indevido o benefício quando inexistente prejuízo concreto à aptidão laboral.

O Tema 416 do STJ pressupõe a existência de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, hipótese não verificada no caso, o que legitima o distinguishing.

A prova médica particular não se sobrepõe ao laudo pericial judicial quando este se mostra técnico, coerente e conclusivo.

A presença de dor ou desconforto subjetivo, desacompanhada de limitação funcional comprovada, não caracteriza redução da capacidade laborativa.

A realização de nova perícia é desnecessária diante da suficiência e consistência do laudo pericial existente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O auxílio-acidente exige comprovação de redução efetiva da capacidade laborativa, não sendo suficiente a mera existência de sequela anatômica. 2. O Tema 416 do STJ somente se aplica quando demonstrada redução da capacidade de trabalho, ainda que mínima. 3. A prova pericial judicial prevalece sobre documentos médicos unilaterais quando técnica, coerente e produzida sob contraditório. 4. A ausência de limitação funcional afasta o direito ao auxílio-acidente, ainda que haja queixas subjetivas de dor.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1008326-41.2024.8.11.0055, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/04/2026, pub. 30/04/2026; STJ, Tema 416.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto por HILTON OLIVEIRA GOMES contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.

Na origem, trata-se de ação previdenciária proposta em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, na qual o autor pleiteia a concessão do benefício de auxílio-acidente, ao argumento de que sofreu acidente automobilístico em 11/04/2011, quando retornava do trabalho, evento que lhe ocasionou fratura de fêmur esquerdo e posterior redução de sua capacidade laborativa.

Relata que, em razão do acidente, percebeu auxílio-doença acidentário no período de 14/04/2011 a 28/02/2012, sustentando que, após a consolidação das lesões, permaneceu com sequelas definitivas, consistentes em diminuição de força muscular, redução da amplitude de movimento e encurtamento do membro inferior, o que justificaria a concessão do benefício previsto no art. 86 da Lei no 8.213/91.

Regularmente instruído o feito, foi realizada perícia médica judicial, a qual reconheceu a existência de sequelas decorrentes do acidente, com diminuição da força e da mobilidade do membro inferior esquerdo em grau leve, bem como o nexo causal com o evento traumático. Todavia, o expert concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa atual e pela ausência de redução funcional com repercussão na capacidade para o trabalho habitual.

Com base nessas conclusões, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que não restaram preenchidos os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que o benefício independe de incapacidade laboral, sendo suficiente a comprovação de redução da capacidade, ainda que mínima. Defendeu que o próprio laudo pericial evidencia a existência de sequelas que implicam diminuição funcional, requerendo a reforma da sentença.

A decisão monocrática ora agravada negou provimento ao recurso, assentando que, embora constatadas sequelas anatômicas, a perícia judicial foi categórica ao afastar a existência de redução da capacidade laborativa, razão pela qual não se aplica o entendimento firmado no Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça, por ausência de identidade fática .

Inconformado, o autor interpôs o presente agravo interno, sustentando, em síntese, equívoco na interpretação do laudo pericial e indevida aplicação de distinguishing em relação ao Tema 416 do STJ. Alega que a diminuição de força e mobilidade reconhecida pelo expert configura, por si só, redução da capacidade laborativa, sendo devido o benefício mesmo em grau mínimo de limitação.

Requer, ao final, a reforma da decisão monocrática, com o provimento da apelação para concessão do auxílio-acidente, ou, subsidiariamente, a submissão do recurso ao órgão colegiado.

O agravado, embora regularmente intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo juntada aos autos.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso não comporta provimento.

No mérito, a controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da existência de redução da capacidade laborativa da parte autora, requisito indispensável à concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91.

No caso concreto, é incontroverso que o agravante sofreu acidente de trajeto, com posterior consolidação das lesões e permanência de sequelas. Todavia, o ponto central da lide reside na aferição da existência, ou não, de repercussão funcional dessas sequelas sobre sua capacidade de trabalho habitual.

A prova pericial judicial - elemento técnico imparcial produzido sob o crivo do contraditório - foi clara ao reconhecer a presença de alterações residuais, consistentes em diminuição de força e mobilidade do membro inferior esquerdo em grau leve. Contudo, de forma igualmente categórica, concluiu pela inexistência de redução da capacidade laborativa, consignando que o autor se encontra apto ao exercício de sua atividade habitual, sem limitação funcional relevante.

Nesse contexto, não prospera a tese recursal de que a mera constatação de sequela anatômica seria suficiente para ensejar a concessão do benefício.

Com efeito, o auxílio-acidente não se destina a indenizar qualquer alteração morfológica residual, mas tão somente aquelas que impliquem efetiva redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, ainda que em grau mínimo. Trata-se de requisito legal expresso, cuja ausência inviabiliza a concessão do benefício.

A propósito, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que a distinção entre sequela anatômica e redução funcional é essencial para a adequada aplicação do art. 86 da Lei no 8.213/91, sendo indevido o benefício quando inexistente repercussão concreta na aptidão laboral do segurado:

“A inexistência de redução da capacidade laborativa afasta a aplicação do Tema 416 do STJ, sendo imprescindível a demonstração de efetivo prejuízo funcional para a concessão do auxílio-acidente” (TJMT, Apelação Cível no 1008326-41.2024.8.11.0055, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/04/2026, pub. 30/04/2026).

No que se refere à alegada aplicação do Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça, igualmente não assiste razão ao agravante.

A tese firmada naquele precedente estabelece que o benefício é devido ainda que mínima a redução da capacidade laborativa. Todavia, tal entendimento parte de uma premissa fática indispensável: a efetiva existência de redução da capacidade, ainda que em grau reduzido.

No caso dos autos, essa premissa não se verifica. A perícia judicial foi expressa ao afastar não apenas a incapacidade, mas também a existência de qualquer redução funcional com repercussão na atividade laboral, circunstância que impede a incidência do referido precedente, por ausência de identidade fática, legitimando o
distinguishing
realizado na decisão agravada.

Ademais, as alegações do agravante não são acompanhadas de elementos técnico-científicos capazes de infirmar as conclusões periciais, limitando-se à reinterpretação subjetiva do laudo. A documentação médica particular, por sua natureza unilateral e desvinculada do contraditório, não se sobrepõe à prova pericial judicial, especialmente quando esta se apresenta clara, coerente e devidamente fundamentada.

Ressalte-se, ainda, que a eventual presença de dor ou desconforto subjetivo, desacompanhada de limitação funcional comprovada, não caracteriza redução da capacidade laborativa apta a ensejar a concessão do benefício previdenciário.

Por fim, não há falar em realização de nova perícia, uma vez que o laudo produzido se mostra suficiente para o deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer indício de inconsistência técnica ou lacuna que justifique a renovação da prova.

Dessa forma, ausente requisito essencial à concessão do auxílio-acidente - qual seja, a redução permanente da capacidade para o trabalho habitual, deve ser mantida a decisão que negou provimento à apelação.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026